Tribunal: TJMT
Processo: 1003350-08.2021.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003350-08.2021.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARLENE DA SILVA SANTOS - CPF: 875.090.758-15 (AGRAVANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1003350-08.2021.8.11.0051

AGRAVANTE:

MARLENE DA SILVA SANTOS

AGRAVADO:

BANCO BMG S.A.

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
MARLENE DA SILVA SANTOS
contra a decisão monocrática de Id. 176664172 que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela Instituição Financeira para reformar a sentença proferida nos Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Obrigação de Fazer, Restituição de Valores em Dobro e Danos Morais ajuizada pela ora Agravante, julgando improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Em suas razões, aduz que “
A Instrução Normativa 28 do INSS, art. 3º, incisos II e III, exige que o empréstimo se de por contrato assinado com AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, do consumidor
”, bem como que as Instituições Financeiras informem à DATAPREV, até o segundo dia útil do mês, as consignações a serem integradas.

Afirma que “
o banco não apresentou o contrato objeto da lide, não apresentou a solicitação do saque, com a autorização expressa, (art. 3º IN 28 do INSS), com os termos estabelecidos tanto no art. 21 da IN 28 do INSS, bem como art. 52 e 54-B do CDC, muito menos comprovou o deposito na conta da autora ao tempo do contrato
”.

Alega que “
Mesmo que se reconheça a validade do contrato, nos termos da r. Sentença, não há comprovação de que o saque tenha sido solicitado pela autora e que o valor efetivamente tenha sido transferido, já que, a ficha de compensação de TED E, não possui qualquer autenticação mecânica, que de validade. Ora, trata-se de uma instituição financeira cheia de recursos, capaz perfeitamente de produzir provas que não deixem dúvidas
”.

Assevera a necessidade da interpretação mais favorável ao consumidor, destacando que “
é um termo de adesão ao cartão de crédito, sem qualquer comprovação de saque, nem contratação por parte da Autora, diferente da alegação da Relatora, um contrato que sequer está averbado junto ao INSS, e não poderia ser objeto de descontos
”.

Defende o direito a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como aos danos morais decorrentes da violação ao dever de informar.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado “
Declarando a Inexistência do Debito e determinando a restituição dobrada dos valores cobrados do autor, indevidamente, bem como condenando o Réu a o pagamento de indenização por danos morais
”.

Contrarrazões – Id. 178751160.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023